Tribunal: STJ
Processo: 0013250-38.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067779 - MG(2026/0013250-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
HEXAGRAMA.
ATO
APONTADO
COMO
COATOR
TRANSITADO
EM
JULGADO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente e
o abrandamento do regime inicial. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo , não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55948970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cf413e3b-6efe-486c-8a70-3d6e1a87d480

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cf413e3b-6efe-486c-8a70-3d6e1a87d480

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067779 - MG(2026/0013250-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
HEXAGRAMA.
ATO
APONTADO
COMO
COATOR
TRANSITADO
EM
JULGADO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente e
o abrandamento do regime inicial. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo , não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55634430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: 7dc38dc8-454d-4713-896a-a4f339d53c65

CRISTIANO ALVES DA SILVA interpõe agravo regimental contra a

decisão em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
No regimental, a defesa questiona o não conhecimento da impetração.
Asseverar que "o próprio Superior Tribunal de Justiça admite, de forma pacífica, a
superação desse óbice formal quando evidenciada ilegalidade flagrante ou decisão
teratológica, hipótese em que se impõe o conhecimento do
ou, ao menos, a
writ
concessão da ordem de ofício" (fl. 464).
Sustenta que estão demonstrados "vícios objetivos na dosimetria da
pena" (fl. 464), que constituiriam ilegalidade flagrante e ensejariam a redução da
reprimenda imposta ao réu.

Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de
revisar os critérios adotados para aumentar a pena do réu e abrandar o regime
inicial a ele fixado. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em
contra
(fl. 321), a
19/1/2026
acórdão transitado em julgado em

29/4/2025
evidenciar que a ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.

Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a comp
art. 105,
etência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
Documento eletrônico VDA55634430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: 7dc38dc8-454d-4713-896a-a4f339d53c65

[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA55634430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: 7dc38dc8-454d-4713-896a-a4f339d53c65

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: 7dc38dc8-454d-4713-896a-a4f339d53c65

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.779 / MG
Número Registro: 2026/0013250-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20001269120209130002 20003217620209130002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA
ADVOGADOS : PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CRISTIANO ALVES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EDIMILSON CESAR DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
Documento eletrônico VDA55916049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: d5628779-409f-43e2-9640-2da11d52378b

ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: d5628779-409f-43e2-9640-2da11d52378b